Tribunal: STF
Processo: HC 86973
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Penal. Processual Penal. Prisão Preventiva: garantia da
ordem pública. CPP, art. 312.
I. - Intensa participação do paciente
 nas atividades delitivas havidas no âmbito do COFEN, numa
organização criminosa de que era o mentor. Continuidade das
atividades criminosas mesmo após a instauração do inquérito
policial. Decreto de prisão preventiva que não se baseia apenas na
gravidade dos delitos, mas amparado no modus operandi das condutas e
 na necessidade de coibir a reiteração dos delitos que vêm sendo
praticados há mais de dez anos.
II. - HC indeferido.